Tribunal: TJMT
Processo: 0046547-96.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046547-96.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA - CPF: 319.348.278-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo
dúvida razoável sobre
a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado,
impõe-se manter a sua
absolvição, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0046547-96.2017.8.11.0042 pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que absolveu
Jose Carlos dos Santos Lima
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, o
parquet
argumenta que há provas suficientes para a condenação (Id. n. 181399023).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 181399025).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 198691179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jose Carlos dos Santos Lima
foi absolvido da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que há provas suficientes para a condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de outubro de 2017, por volta das 21h, na Rua A, Residencial 08 de Abril, em Cuiabá-MT, os denunciados JOSÉ MARIA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LIMAS traziam consigo, guardavam e tinham em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa de 240g (duzentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº 2595/2017, fls.18/19-II).

Na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Residencial 08 de Abril quando avistaram os denunciados José Carlos e José Maria, junto com outros dois indivíduos, agindo de forma suspeita. Ao avistarem a guarnição, José Maria e outros dois suspeitos fugiram, enquanto o denunciado José Carlos permaneceu no local, tendo sido imediatamente abordado.

Realizada a busca, os policiais apreenderam no solo, bem ao lado dos pés do denunciado José Carlos um frasco de vidro contendo 03 (três) porções grandes de maconha. Após, um dos policiais militares perseguiram o denunciado José Maria, que, após a fuga, havia se escondido em sua residência. No momento em que realizada a abordagem de José Maria, o militar ouviu um som semelhante ao de um rádio HT, motivo pelo qual foi realizado a busca no imóvel.

Durante a busca, embaixo da cama do denunciado José Maria foi encontrado um Rádio HT, o qual estava sintonizado na frequência do 3º BPM. Em seguida, foi encontrado um rolo de plástico filme, semelhante aquele que era utilizado para embalagem das três porções. (...)”
(Id. n. 181401720)

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
as provas produzidas são insuficientes para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, impondo a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A fim de evitar tautologia, reporto-me, nesse particular, às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ em seu parecer quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“(...) Analisando a mídia da sentença oral é possível verificar que, além de analisar a nulidade das buscas, o magistrado evidenciou a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Ainda que se afaste a nulidade reconhecida pelo juízo, os elementos probatórios colhidos durante a instrução não são suficientes para comprovar a autoria do apelante José Carlos.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 2017.346889:

‘(...) A GUARNIÇÃO DA VTP 2891 (3° BPM/BASE PLANALTO) ESTAVA EM RONDAS PELO BAIRRO RESIDENCIAL 8 DE ABRIL, QUANDO DEPAROU COM UM GRUPO DE PESSOAS, QUE AO AVISTAREM A VTR, TRÊS DELES CORRERAM E UM (SUSPEITO JOSÉ CARLOS) PERMANECEU NO LOCAL. FOI REALIZADA ABORDAGEM E LOCALIZADO NO SOLO, AO LADO DOS PÉS DE JOSÉ CARLOS, UM FRASCO GRANDE DE VIDRO CONTENDO TRÊS PEDAÇOS GRANDES DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E, ENQUANTO O SD PM ZARATE PERMANECEU NO LOCAL COM O SUSPEITO JOSÉ CARLOS, O CR PM PADILBA, FEZ ACOMPANHAMENTO DE UM DOS SUSPEITOS JOSÉ MARIA), QUE ADENTROU EM SUA RESIDENCIA, O QUAL FOI ABORDADO E ESTAVA MUITO NERVOSO, SUANDO, NESTE MOMENTO, O PM PADILHA ESCUTOU UM SOM DE RÁDIO HT E, AO FAZER UMA BUSCA NO LOCAL, FOI ENCONTRADO EMBAIXO DA CAMA DE JOSÉ MARIA, UM RADIO HT, QUE PEGA A FREQUENCIA DE RÁDIO DO 30 BPM, BEM COMO, AINDA FOI LOCALIZADO UM ROLO DE PLÁSTICO FILME SEMELHANTE AO QUE EMBALA A SUBSTANCIA LOCALIZADA NO LOCAL DO FATO. (...)’ (sic)

Em juízo, o policial militar Paulo Padilha Nogueira declarou que o local dos fatos é conhecido no meio policial em razão das ações criminosas praticadas na referida região. Seguiu narrando que na data descrita na denúncia deixaram a viatura na rua e foram por dentro do mato, oportunidade em que ligaram a lanterna e os suspeitos foragiram, com exceção do apelante José Carlos, que permaneceu no local e foi abordado na sequência. Destacou que o corréu José Maria foragiu para sua residência, onde foi posteriormente localizado.

Com relação ao entorpecente apreendido, a testemunha enfatizou que foi localizado próximo do apelante José Carlos, que inclusive, diferente do corréu, não era conhecido do meio policial. Ressaltou que haviam 4 suspeitos no local e nenhum deles foi visualizado dispensando o entorpecente apreendido.

A testemunha não soube informar se o apelante estava no local apenas para adquirir entorpecente ou tinha alguma ligação com o material apreendido.

O réu por sua vez, quando interrogado na seara policial e em juízo, negou a propriedade do entorpecente apreendido. Destacou que respeitou a ordem da polícia em razão de não portar nada ilícito.

Nota-se que os elementos probatórios são frágeis para comprovação da autoria do apelante.

O princípio do in dubio pro reo é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento. (...)

No caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem uma sentença condenatória com base no que fora colhido no decorrer da instrução processual. Pois, não se pode concluir com a clareza necessária que o entorpecente apreendido era de propriedade do apelante. (...)”
(Id. n. 198691179)

A propósito, deve ser salientado que a apreensão do entorpecente – 240g de maconha – ocorreu durante ronda de rotina,
inexistia informação acerca da traficância praticada pelo apelado, ele não era conhecido do meio policial, haviam 4 pessoas no local da abordagem e apreensão do entorpecente, sendo que o acusado foi o único que não empreendeu fuga quando avistou a guarnição policial.

Os agentes públicos responsáveis pelo flagrante também esclareceram que a droga foi encontrada no solo, próximo ao local onde o grupo estava, mas não visualizaram quem teria dispensado o invólucro, tampouco presenciaram ato de comércio de droga praticado pelo apelado.

Destaca-se, ainda, que não foi encontrado dinheiro em notas trocadas em poder do acusado ou qualquer outro petrecho que pudesse indicar que ele estaria realmente comercializando drogas no local ou envolvido com a traficância.

O réu, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a maconha não lhe pertencia e que estaria no local apenas de passagem, visitando amigos, por ser caminho para sua residência.

Nesse contexto,
sopesados os elementos de convicção produzidos, concluo que persiste dúvida razoável sobre
a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR DO APELANTE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – TESE DE NULIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR NÃO ANALISADA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCERTEZA QUANTO À CONDUTA ATRIBUÍDA AO APELANTE NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS NA POSSE DO APELANTE - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - RECURSO PROVIDO.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP nº 0030920-13.2017.8.11.0055).

O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

‘Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe’ (TJMT, AP nº 0003457-38.2013.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”
(N.U 1000201-09.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024